Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731735-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: CONFEDERACAO DAS UNIOES BRASILEIRAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pela CONFEDERACAO DAS UNIOES BRASILEIRAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA, determinou ao agravante o cumprimento de obrigação de fazer, consistente reativação das contas @feliz7play e @feliz7play.pt no “Instagram”, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00 (ID 200100623/203186120). O art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) determina que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. O art. 932, III, do CPC incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove a tempestividade do recurso, em razão das seguintes ocorrências: 1) manifestação de ciência do agravante quanto ao teor da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão recorrida, em 09/07/2024 pelo sistema PJe; 2) início da contagem do prazo recursal de 15 dias úteis no dia 10/07/2024; 3) término do prazo recursal no dia 30/07/2024, data em que não consta prorrogação de prazo; 4) interposição do agravo de instrumento apenas no dia 31/07/2024. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator